Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-31.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012543-31.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (EMBARGANTE), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Impõe-se aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, mormente quanto a matéria trazida é mero descontentamento e pretensão de rediscussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra Banco do Brasil S.A.

Defende que “o acordão merece ser rechaçado tendo em vista que os documentos solicitados pelo embargante-recorrente são de extrema necessidade para o prosseguimento da lide e que o julgamento anterior a análise desses documentos causará manifesto prejuízo. É de extrema necessidade que o i. Desembargador devolva o prazo ao embargante para que lhe seja dada a oportunidade de requerer a oitiva de testemunhas e provas periciais para a comprovação das novações, além das planilhas de descontos que ficam em poder do banco recorrido. Portanto, resta clarividente o cerceamento de defesa. ”.

Ao final pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, para efeito de que se proceda a reforma, no qual não houve valoração dos argumentos abordados no feito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra Banco do Brasil S.A.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “
MATA-MATA
” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão está fundamentado na ciência da decisão pelo Pje, portanto, decurso do prazo e descumprimento do artigo §8º., do artigo 269, do CPC, em qualquer dos momentos.

Se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
impondo multa de 1% do valor atualizado da causa; pois não há, frise-se, qualquer motivo plausível para a interposição destes embargos, que demonstra claramente apenas descontentamento com o acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023